Tribunal: TCU
Processo: 027.922/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 561/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea 'a', e 169, inciso V, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 027.922/2011-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Rômulo Soares Polari (XXX.406.424-XX) e Marcelo de Figueiredo Lopes (XXX.515.907-XX) - Reitor e Pró-Reitor de Administração 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Miguel Moura Lins Silva (13.682/OAB-PB) e outros, representando João Batista da Silva; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Rômulo Soares Polari; Fenelon Medeiros Filho (1.632/OAB-PB) e outros, representando João Flavio Paiva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares as contas dos Marcelo de Figueiredo Lopes e Rômulo Soares Polari, dando-lhes quitação plena; 1.7.2. deferir a solicitação efetuada pelo sr. João Flávio Paiva (peça 466) de forma a autorizar o parcelamento da dívida de que trata o Acórdão 1659/2015-TCU-Plenário em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 1.7.3 dar ciência deste acórdão aos responsáveis.